Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-97.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006532-97.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Alienação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), IVERSON OBROSLAK - CPF: 230.959.629-91 (EMBARGANTE), FRANCISCO NEY GAÍVA (EMBARGADO), JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DALTRO GUIMARÃES RODERJAN (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RODRIGUES MIRANDA JUNIOR - CPF: 621.928.099-72 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (LITISCONSORTES), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IVERSON OBROSLAK - CPF: 230.959.629-91 (EMBARGADO), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGANTE), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JAIR PINTO CORDEIRO NETO - CPF: 043.298.411-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO –
CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO À ESFERA INDIVIDUAL DE INTERESSES DE TERCEIRO – ILEGALIDADE E TERATOLOGIA EVIDENCIADAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006532-97.2017.8.11.0000

EMBARGANTE: RODERJAN & CIA LTDA - ME

EMBARGADO: IVERSON OBROSLAK

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N°: 1006532-97.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:
RODERJAN & CIA LTDA - ME

EMBARGADO:
IVERSON OBROSLAK

TERCEIRO INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RODERJAN & CIA LTDA - ME
(ID
156024151)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acordão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos do Mandado de Segurança n° 1006532-97.2017.8.11.0000, que, a unanimidade, concedeu a ordem (ID 153424157 a 153798156), nos termos do voto desta Relatora, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO – CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO À ESFERA INDIVIDUAL DE INTERESSES DE TERCEIRO – ILEGALIDADE E TERATOLOGIA EVIDENCIADAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. O manejo de mandado de segurança contra decisão judicial exige a demonstração de ilegalidade ou teratologia que apoiem a necessidade de utilização desse remédio excepcional e desde que não seja passível de ser combatido por recurso.

2. É cediço que os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, entendidos como um conjunto de primados garantidores de um processo regular, até mesmo na esfera administrativa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

3. Em se tratando de situação de terceiro prejudicado por ato judicial, ainda que proferido em sede de jurisdição voluntária, que implicou prejuízo à sua esfera individual de interesses, sem que lhe tivesse sido dada a oportunidade de defesa, resta evidenciada a violação à direito líquido e certo.

Nas razões recursais, a parte embargante alega a ocorrência de omissões, sendo elas:

1-

Omissão quanto a preliminar arguida de inadmissibilidade do mandado de segurança;

2-

Omissão quanto a preliminar em que foi requerida a declaração de nulidade da decisão constante do ID nº 2842914 que recebeu o mandado de segurança e concedeu o pedido liminar;

3-

Omissão em sede de mérito, pois restou demonstrada a desnecessidade de contraditório para declaração de ato inexistente em razão de fato notório que dispensa o contraditório;

4-

E omissão quanto ao fato superveniente à propositura da ação, consubstanciado na sentença de procedência proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 0000583-93.2002.8.16.0001, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, que DECLAROU NULA a escritura de compra e venda do imóvel rural denominado área “B”, Fazenda Santa Rosa, com 35.000 hectares, lavrada em 11/06/1985, às fls. 118, do Livro 08, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Araguaiana/MT, que possui como vendedor RODERJAN & CIA LTDA e comprador IVERSON OBROSLAK, sendo esta a mesma escritura pública declarada inexistente pela autoridade tida como coatora, o Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT.

Ao fim, requer seja acolhido o presente recurso, para sanar as omissões apontadas, com prequestionamento aos artigos 5º, III da Lei n.º 12.016/2009, artigos 114 e 115, I da CPC/2015, e consequente atribuição de efeito infringente.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO ao ID 158360659
, pelo desprovimento do recurso.

Certificado ao ID 158411694 que decorreu o prazo legal em 7-2-2023, sem que o embargado IVERSON OBROSLAK apresentasse contrarrazões ao Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RODERJAN & CIA LTDA
,

visando sanar supostas
omissões, com aplicação de efeitos infringentes
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente Mandado de Segurança foi impetrado por
Iverson Obroslak
,
contra a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, Dr. Francisco Ney Gaíva, que declarou inexistente/nula a sua escritura pública de compra e venda, sob o fundamento de que já havia prova pré-constituída nos autos acerca da sua falsidade, bem como que teria inclusive sido condenado em ação penal pela falsidade da escritura pública.

Na decisão recorrida, no que tange as alegações e omissão das preliminares de inadmissibilidade do mandado de segurança, e declaração de nulidade da decisão constante do ID 2842914 que recebeu o mandado de segurança, restou no relatório assim consignado:

Em decisão proferida por esta Relatora no ID n. 856922, foi indeferida a petição inicial e denegada a segurança, com base no art. 5º, II, da Constituição Federal e na Súmula n. 267 do STF, segundo os quais, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Irresignado, o Impetrante opôs embargos de declaração no ID n. 889711, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID n. 1039196.

Ato contínuo, o Impetrante apresentou Agravo Regimental (ID n. 1136549), defendendo o cabimento do mandado de segurança como meio adequado para buscar o direito almejado, ao argumento de que, ao contrário do entendimento adotado por esta Relatora, o ato acoimado coator foi proferido na esfera

administrativa, e não judicial (jurisdição voluntária, bem como que não foi citado para fazer parte do processo administrativo que anulou a aludida escritura pública, de forma que não teria como recorrer, até mesmo porque, quando tomou ciência já havia transcorrido o prazo para todos os recursos.

As contrarrazões vieram no ID n. 1313349, pugnando pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a decisão que o Agravante pretende suspender foi proferida estritamente dentro dos limites de competência estabelecidos pelo Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE, conforme regem os artigos 51, VII, 52, XXXIV, bem como o art. 293 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – CNGC, ressaltando, ainda, que, a decisão atacada não anulou a escritura de compra e venda, mas apenas declarou a inexistência da mesma no âmbito do foro extrajudicial, em razão da existência de provas pré-constituídas de que se tratava de título falso.

Em decisão monocrática proferida no ID n. 2828093, esta Relatora, exercendo juízo de retratação, revogou as decisões monocráticas lançadas nos ID ́s nº 856922 e 856922 e consequentemente, deferiu o pedido de liminar no writ, para suspender a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, que declarou inexistente a Escritura Pública de Compra e Venda supostamente lavrada no Livro nº 008, fls. 118/118v, com data de 11 de junho de 1985, do Cartório de Registro Civil do Município de Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, celebrada entre Roderjan & Cia Ltda, representado pelo seu diretor Daltro Guimarães Roderjan e Iverson Obroslak, em razão de não ter sido observado o princípio do contraditório e ampla defesa, até o julgamento de mérito do presente mandamus.

Desse modo, tais questões reataram superadas, conforme o transcurso processual retro narrado.

Em relação a alegação de omissão “
em sede de mérito restou demonstrada a desnecessidade de contraditório para declaração de ato inexistente em razão de fato notório que dispensa o contraditório
”,
constou no acordão que
:

Assim, em se tratando de situação de terceiro prejudicado por ato judicial, ainda que proferido em sede de jurisdição voluntária, que implicou prejuízo à sua esfera individual de interesses, sem que lhe tivesse sido dada a oportunidade de defesa, resta evidenciada a violação à direito líquido e certo a ser tutelado pelo presente mandamus.

Quanto a quarta omissão alegada, referente ao fato superveniente consubstanciado na sentença de procedência proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 0000583-93.2002.8.16.0001, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, não subsiste a argumentação, na medida em que no voto considerou o tramite da ação, conforme consignado:

“Constata-se, também, que, o imbróglio está sendo discutido judicialmente em Ação Anulatória em trâmite perante o juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Curitiba (ID nº 811897), situação que evidencia ser temerário declarar a inexistência da escritura pública em comento, por meio de procedimento administrativo em que não foram ao menos previamente ouvidas as partes envolvidas.”

Embora exista a possibilidade de o Juiz Diretor do Foro declarar nulo ou inexistente qualquer documento registral, a concessão da segurança foi confirmada devido a ausência de contraditório e ampla defesa, sem que houvesse a oportunidade da intimação do impetrante para manifestar no procedimento administrativo.

Os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação dos vícios alegados, pois o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Quanto a

necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023